Tribunal: STF
Processo: ARE 1476001
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS. TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO. Esta Corte adota o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST, segundo o qual a alteração da natureza jurídica por norma coletiva ou pela adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício. Incidem os óbices da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo interno desprovido” (fl. 1, e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI e LIV do art. 5º e o inc. XXVI do art. 7º da Constituição da República.



    Salienta que “não há, contudo, como ignorar a vontade coletivamente fixada entre reclamada e sindicato para firmar a natureza indenizatória da parcela a partir de determinado momento. Cabe ressaltar que o disposto nos instrumentos coletivos, inclusive os atuais, estão em consonância com o estabelecido no art. 3º da Lei n. 6.321/76, o qual prevê expressamente que o auxílio alimentação não integra o salário. Tal entendimento é corroborado pelas OJ 123 e 133 da SBDI-I/TST. Ademais, em se tratando de parcela concedida liberalmente pelo empregador, não há que falar em prejuízo aos trabalhadores pela alteração de sua natureza jurídica, pois a situação destes ainda assim é melhor do que aquela legalmente prevista” (fl. 4, e-doc. 32).



    Ressalta que, “ao invalidar o que fora transacionado entre as partes por meio de instrumento coletivo, o E. Tribunal a quo incidiu em afronta direta e literal aos termos do art. 7º, incisos VI e XXVI, todos da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 32).



    Almeja que “se declare a validade da regular negociação entre as partes e a natureza indenizatória das parcelas ‘auxílio alimentação’ e ‘auxílio cesta alimentação’ a partir da vigência das normas coletivas que assim estipulam” (fls. 5-6, e-doc. 32).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela inaplicabilidade do Tema 1.046 da repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal (e-doc. 34).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “se discute sim no presente caso a validade de norma coletiva que determinou a natureza indenizatória da parcela ‘vale refeição/cesta alimentação’. Tal aspecto remete à incidência do tema 1046/STF, tendo em conta que foi negociada a natureza indenizatória da verba em instrumento coletivo ignorado pelo Poder Judiciário trabalhista. Foi, portanto, mal aplicada a Súmula 454/STF” (fl. 2, e-doc. 36). 



    Ressalta “basta(r) a análise do caso concreto a partir do quadro fático probatório e dos fundamentos expostos na v. decisão vergastada para nova subsunção jurídica no âmbito extraordinário constitucional (impugnada é por tal razão a aplicação da Súmula 279/STF, mal aplicada à espécie), pois constam os elementos registrados/prequestionados ou incontroversos” (fl. 3, e-doc. 36).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046), este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou tese de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023). 



    Esse tema de repercussão geral não é aplicável ao caso em exame. A espécie trata de ação na qual se discute a natureza jurídica (indenizatória ou salarial) do auxílio-alimentação recebido pelo trabalhador, conforme trecho do julgado recorrido: “O quadro fático delineado pela Corte regional é no sentido de que somente foi comprovada a inscrição do reclamante no PAT em 1995, embora o reclamante recebesse auxílio-alimentação com natureza salarial, desde 1990” (fl. 3, e-doc. 30).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho assentou: 



    “O reclamado sustenta equívoco na decisão recorrida. Afirma que foi demonstrada nos autos a existência de cláusula convencional que afasta a natureza salarial do benefício. Alega que a matéria envolve o Tema de Repercussão Geral nº 1046 da Suprema Corte, para o reconhecimento de validade de norma coletiva. Aponta como violado o art. 7º, VI, XXVI, da Constituição Federal, 468 da CLT, além de má aplicação das Súmulas 51, I e 241/TST, e da OJ 413-SBDI-I/TST.



    Consta do acórdão regional na fração de interesse, fls. 2071-2072: 



    (...) Uma vez alegado que a reclamada pagava em espécie e de forma habitual, o referido auxílio ganhou a natureza salarial, sendo ônus do reclamado a comprovação de fato que impeça o direito perseguido (...). O auxílio alimentação em comento já era fornecido antes das entabulações por norma coletiva e da sua adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador, circunstância que não afasta a natureza remuneratória do benefício concedido. Assim, considerando que a Autora já recebia as aludidas parcelas antes que o empregador aderisse ao PAT, significa que para ela e para os demais empregados em idêntica situação nem a adesão ao PAT nem a inclusão da verba nas normas coletivas com indicação do seu caráter indenizatório poderiam alterar a natureza das parcelas no tocante aos contratos antigos e nos quais, por força do art. 458, da CLT, já detinham caráter salarial’ (...)



    O quadro fático delineado pela Corte regional é no sentido de que somente foi comprovada a inscrição do reclamante no PAT em 1995, embora o reclamante recebesse auxílio-alimentação com natureza salarial, desde 1990.



    Esta egrégia Corte adota o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-I do TST, segundo o qual a alteração da natureza jurídica por norma coletiva, assim como em decorrência da adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício” (fls. 2-4, e-doc. 30). 



    Para rever o acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão adotada pelas instâncias trabalhistas, em relação à natureza jurídica do auxílio-alimentação com fundamento em norma coletiva, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Acordo coletivo. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise das cláusulas do acordo coletivo. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 3. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar as cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista (Súmulas nº 279 e 454/STF), procedimentos vedados em recurso extraordinário. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.454.801-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.218.663-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 9.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.182.815-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.4.2019).



    7. Não procedem os argumentos do agravante sobre a pretensa contrariedade aos incs. XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Auxílio-alimentação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas de norma coletiva. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de cláusulas de norma coletiva de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões” (ARE n. 1.014.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Auxílio cesta alimentação. Natureza. Discussão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, das cláusulas do contrato celebrado entre as partes ou a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 590.005/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de extensão aos aposentados de benefícios concedidos aos trabalhadores em atividade, haja vista a inexistência de matéria constitucional a ser analisada. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 663.454-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora